Tribunal: TJBA
Processo: 0005182-33.2005.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005182-33.2005.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DJALMA SOUTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM REGISTRO VEICULAR. ORIGINALIDADE DO VEÍCULO COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DA RESTRIÇÃO PELO DETRAN ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE E MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN/BA) contra sentença que julgou procedente o pedido de retirada de restrição administrativa indevidamente mantida sobre veículo de propriedade do Apelado, mesmo após perícia técnica favorável realizada pelo próprio órgão. Sustenta-se a ilegitimidade passiva do DETRAN/BA e a legalidade da restrição, além de pleitear a redução dos honorários advocatícios fixados na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/BA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, mesmo diante de alegações envolvendo registro em outro Estado; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção da restrição administrativa sobre o veículo do Apelado, mesmo após laudo técnico oficial atestando sua originalidade, e se os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O DETRAN/BA é parte legítima para figurar no polo passivo, por ter sido o órgão responsável pela inserção e manutenção da restrição administrativa no registro do veículo, além de ter realizado a perícia técnica que atestou a originalidade do bem. A competência prevista no art. 22, III, do CTB legitima sua atuação e responsabilização nos limites de sua circunscrição.
A restrição administrativa mantida pelo DETRAN/BA revela-se indevida, pois contraria o próprio laudo pericial técnico produzido por perito da autarquia, que confirmou a originalidade do veículo e a inexistência de fraude.
A alegação de irregularidade da placa do veículo não se sustenta, pois a própria restrição indevida impediu a regularização documental, configurando um paradoxo inaceitável sob o ponto de vista da boa-fé administrativa.
A sentença corretamente determinou a retirada da restrição, diante da comprovação técnica de que não há irregularidade a justificar a limitação ao direito de propriedade e circulação do Apelado.
O valor da causa é irrisório (R$ 200,00), o que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sendo razoável o arbitramento em R$ 3.000,00.
Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para o total de R$ 3.500,00, como forma de valorização da atuação profissional e desestímulo a recursos infundados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O DETRAN estadual é parte legítima para responder por restrições administrativas que ele próprio insere ou mantém no registro de veículos em sua circunscrição, independentemente de eventual duplicidade de registro em outro Estado.
Uma vez comprovada, por perícia técnica oficial, a originalidade do veículo, é indevida a manutenção de restrição administrativa impeditiva de sua regularização.
Quando o valor da causa for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com possível majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 22, III; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0005182-33.2005.8.05.0274
, em que figura como Apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA
e, como Apelado,
DJALMA SOUTO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA
E
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora